Tribunal: STF
Processo: ARE 1537228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos do Tema RG nº 985. Impossibilidade de análise/revisão em face de óbice processual. Impossibilidade de sobrestamento do feito. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi mantida a aplicação da tese fixada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, que legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    2. A parte agravante buscou infirmar a decisão, arguindo a necessidade de aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 985.



    3. O Tribunal de origem, ao acolher embargos de declaração, já havia reformado seu entendimento anterior para aplicar a tese do STF quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e as faltas justificadas ou ausências permitidas de até 15 (quinze) dias.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste estabelecer se o recurso apresentado é capaz de infirmar a decisão pela qual se aplicou a tese do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral do STF e recusou a aplicação da modulação de efeitos, bem como se a suspensão nacional dos processos sobre a matéria ainda está vigente.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se baseou na correta aplicação da tese fixada no Tema RG nº 985, referente à incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.



    6. A decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do STF, reconheceu a impossibilidade de revisão do julgado do Tribunal de origem para aplicação da modulação de efeitos do Tema RG nº 985, em razão de óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso extraordinário, ou preclusão da matéria.



    7. A suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional, determinada em relação ao Tema RG nº 985, foi expressamente delimitada para viger até o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não havendo mais impedimento para a tramitação e julgamento dos casos.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A postulada observância da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema RG nº 985 não alcança processos nos quais preclusa a matéria. A suspensão da tramitação dos processos em âmbito nacional, imposta em razão do Tema RG nº 985, foi expressamente limitada até o julgamento dos primeiros embargos de declaração no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não subsistindo, portanto, qualquer óbice à retomada da tramitação e julgamento das ações.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, arts. 85, § 11, 988, § 5º, inc. I, e 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.535.279- ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025; Rcl nº 71.333-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025; RE nº 1.536.524-ED-ED-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 30/06/2025; e ARE nº 1.497.038-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024.